Tribunal: TJES
Processo: 0005175-35.2014.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005175-35.2014.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: IMOBILIARIA BOA TERRA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO PESSOAL POR CORREIO NO ENDEREÇO FISCAL DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR FALTA DE INTERESSE. NÃO CONFIGURADA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 8º, INCISO III, DA LEI Nº 6.830/80. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1)
Após restar infrutífera a tentativa de citação pessoal da parte executada por carta, em mais de uma ocasião, vez que não fora encontrada no endereço que havia informado ao Fisco Municipal, o juiz a quo proferiu sentença extinguindo a execução por falta de interesse processual da municipalidade, na forma do art. 485, IV, do CPC.

2
)
Configurado erro de procedimento do magistrado ao extinguir a execução, visto que, no caso em questão, não há que se falar em ausência de interesse processual da municipalidade, tendo o feito sido devidamente instruído com o título executivo, consistente na certidão de dívida ativa, além de ter o município se manifestado em todos os momentos processuais, demonstrando interesse na resolução da lide.

3)
Não sendo exitosa a tentativa de citação por correio do executado, deveria ter sido providenciada a citação por meio de Oficial de Justiça, e, restando esta também frustrada, a citação por edital, o que possibilitaria a continuidade do trâmite processual, consoante orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 102.

4
)
O contribuinte possui a obrigação tributária acessória de informar o seu novo domicílio (art. 127 do CTN e art. 5º da Lei Municipal nº 3.112/83) e, não sendo exitosa a tentativa de citação pessoal, não há necessidade de novas diligências por parte da municipalidade (arts. 197 e 199 do CTN) para a efetivação da citação por edital, o que não implicará em violação aos princípios fundamentais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88).

5
)
Frustradas as tentativas de citação do executado na via postal e por meio de oficial de justiça, especialmente quando este último indica que não localizou o devedor no seu domicílio tributário e não há notícia de seu atual paradeiro, fica autorizada a utilização da citação por edital, conforme disposto no art. 8º, inciso III, da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80).

6)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Município de Viana
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Viana-ES (fls. 39/41) que, nos autos da
execução fiscal
interposta em desfavor de
Imobiliária Boa Terra Ltda
, julgou extinto o processo por falta de interesse processual.

Depreende-se dos autos que o Município de Viana ajuizou, em 18/12/2014, ação de execução fiscal em desfavor de Imobiliária Boa Terra Ltda, objetivando cobrar créditos tributários.

Após restar infrutífera a tentativa de citação pessoal da parte executada por carta, em mais de uma ocasião, vez que não foi encontrada nos endereços que foram informados ao Fisco Municipal, o juízo
a quo
proferiu sentença extinguindo a execução por falta de interesse processual da municipalidade, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC/2015.

De antemão, já adianto que
restou configurado erro de procedimento do magistrado ao extinguir a execução
, visto que, no caso em questão, não há que falar em ausência de interesse processual da municipalidade pelo simples fato de o devedor executado não ser localizado nos endereços informados pelo ente público exequente, especialmente por ter sido o feito devidamente instruído com o título executivo, consistente na certidão de dívida ativa, além de ter
o

m
unicípio se manifestado em todos os momentos
processuais
,
demonstrando interesse na resolução da lide
.

Na realidade, a sentença foi proferida sem mesmo oportunizar anteriormente a manifestação do município exequente a respeito de eventual ausência de interesse de agir, o que viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da vedação à decisão surpresa, este último positivado no art. 10 do CPC/2015.

Ao contrário do procedimento adotado pelo juízo
a quo
, não sendo exitosa a tentativa de citação por correio do executado, deveria ter sido providenciada a citação por meio de Oficial de Justiça, e, restando esta também frustrada, a citação por edital, o que possibilitaria a continuidade do trâmite processual, consoante orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 102
1
.

O contribuinte possui a obrigação tributária acessória de informar o seu novo domicílio (art. 127 do CTN e art. 5º da Lei Municipal nº 3.112/83) e, não sendo exitosa a tentativa de citação pessoal, não há necessidade de novas diligências por parte da municipalidade (arts. 197 e 199 do CTN) para a efetivação da citação por edital, o que não implicará em violação aos princípios fundamentais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem deliberado que
“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, na Execução Fiscal, é cabível o deferimento da citação por edital quando não houver sucesso na realização das outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei 6.830/80. Precedentes do STJ”
(AgInt no REsp n. 1.955.099/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023, STJ) e que
“É dever do contribuinte manter seus dados atualizados no cadastro fiscal, de tal sorte que a posterior alteração de domicílio, sem comunicação tempestiva, não torna nula a citação editalícia.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 820.445/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019, STJ).

Em se tratando de ação de execução fiscal, o exequente não está obrigado a esgotar todos os meios de tentativa de localização do executado, bastando que realize as modalidades de citação pessoal previstas na Lei de Execuções Fiscais no endereço tributário do devedor para que torne possível a citação por edital.

Ao julgar o REsp nº 1.103.050/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou precedente vinculante (art. 927, inciso III, do CPC/2015) no sentido que, na execução fiscal, a citação do devedor pela via editalícia somente é possível quando restar devidamente comprovado que não lograram êxito as demais modalidades de citação previstas no artigo 8º da Lei nº 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, posicionamento este que foi cristalizado na Súmula nº 414 (
“
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”
).

Logo, frustradas as tentativas de citação do executado na via postal e por meio de oficial de justiça, especialmente quando este último indica que não localizou o devedor no seu domicílio tributário e não há notícia de seu atual paradeiro, fica autorizada a utilização da citação por edital, conforme disposto no art. 8º, inciso III, da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80)
2
.

Diante deste contexto, constata-se, a meu ver, a ocorrência de
error in procedendo
no Juízo de 1º grau, do qual resulta a necessidade de
anulação da sentença
a fim de que o feito tenha regular prosseguimento.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e

a ele
dou provimento
para anular a sentença objurgada e, por consectário, determinar o retorno ao juízo de 1º grau a fim de que restabeleça o prosseguimento da presente ação.

É como voto.

1
Tema Repetitivo nº 102 do STJ – A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

2
Art. 8º – O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...); III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital; (...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.